Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Conforme estabelecido no novo Código de ritos, o parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10% (dez) e 20% (vinte) sobre a condenação, o proveito econômico ou não sendo possível mensurá-lo desde logo, sobre o valor da causa.
3.No caso em tela, determinou-se os honorários sobre o valor da condenação. Dessa forma, o arbitramento ficou dentro do parâmetro normativo, uma vez que foi observada a gradação do preceito processual, porque a verba honorária não pode ser por proveito econômico, quando possível mensurar a condenação.
4. Embargos de Declaração desprovidos.